Tribunal: TJPA
Processo: 0802973-59.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802973-59.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: GEORGE TUPYACU TAVARES DO NASCIMENTO

AGRAVADO: GAFISA SPE -71 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUTIR O MÉRITO E AFASTAR MULTA POR MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por GAFISA SPE-71 em face de acórdão que não conheceu de Agravo Interno por ausência de dialeticidade recursal, aplicando-se a multa de 1% sobre o valor da causa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

A embargante sustenta a existência de omissão quanto ao enfrentamento de seus argumentos de mérito (pagamento parcial e cálculos da contadoria) e contradição no que tange à aplicação da multa, alegando que o recurso não possuía caráter protelatório ou manifestamente inadmissível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade que justifique sua integração ou modificação, nos termos do art. 1.022 do CPC, e se é cabível o acolhimento para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, destinados exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida.

5. O acórdão embargado foi expresso ao fundamentar que o Agravo Interno limitou-se a reiterar as razões do Agravo de Instrumento, sem impugnar especificamente o fundamento da decisão monocrática (inexistência de vícios no art. 1.022 do CPC na origem). A ausência de ataque específico aos fundamentos da decisão recorrida configura quebra da dialeticidade, o que atrai a sanção do art. 1.021, § 4º, do CPC.

6. Não há omissão quanto ao mérito dos cálculos ou pagamentos, uma vez que o recurso sequer ultrapassou a barreira da admissibilidade. O magistrado não está obrigado a responder a todos os questionamentos das partes quando já encontrou fundamento suficiente para decidir.

7. O inconformismo com a aplicação da multa deve ser objeto de recurso próprio às instâncias superiores, não sendo os aclaratórios a via adequada para pleitear o perdão da sanção aplicada por decisão colegiada unânime.

8. Para fins de prequestionamento, o art. 1.025 do CPC estabelece que se consideram incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, ainda que os embargos sejam rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes os vícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

10. Tese de julgamento: 1. A inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC impede o acolhimento dos embargos de declaração, mesmo para fins de prequestionamento. 2. A mera reiteração de teses de mérito em sede de agravo interno, sem o devido confronto aos fundamentos da decisão monocrática, ratifica a aplicação da multa por manifesta inadmissibilidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.021, §§ 1º e 4º, 1.022, I e II, e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.621.325/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 24/08/2020.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e rejeitar o presente recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Agravo de Instrumento, à unanimidade de votos, para manter a decisão embargada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 7ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado realizada no dia 16/03/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802973-59.2022.8.14.0000

EMBARGANTE: GAFISA SPE -71 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
EMBARGADO: GEORGE TUPYACU TAVARES DO NASCIMENTO

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
GAFISA SPE -71 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
em face do Acórdão de Id. 32002074, que, à unanimidade, não conheceu do Agravo Interno interposto pela ora embargante e aplicou multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.

Em suas razões (Id. 32237485), a embargante alega, em síntese: 1)
Omissão:
que o acórdão não teria enfrentado a tese de que houve impugnação específica no Agravo Interno, defendendo que os argumentos sobre o pagamento de R$ 47.640,00 e os cálculos da contadoria judicial eram aptos a contrapor a decisão monocrática; 2)
Contradição/Falta de Fundamentação quanto à multa:
aduz que não houve demonstração concreta do caráter "manifestamente inadmissível" do recurso, tratando-se apenas de exercício regular do direito de defesa, o que afastaria a penalidade aplicada; 3)
Prequestionamento:
requer o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento dos arts. 5º, XXXVI e LV, e 93, IX, da CF/88, bem como do art. 1.021, § 4º, do CPC.

O embargado,
GEORGE TUPYACU TAVARES DO NASCIMENTO
, apresentou contrarrazões (Id. 33604917), pugnando pela rejeição dos embargos. Sustenta que a embargante busca apenas rediscutir o que já foi decidido e que o recurso possui nítido caráter protelatório, devendo ser mantida a decisão e aplicada nova sanção.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso
.

Trata-se de aclaratório oposto com a pretensa finalidade de prequestionamento, além de apontar supostos vícios na decisão colegiada.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É inescondível o intuito de rediscussão da matéria já decidida, o que é incabível na via estreita dos aclaratórios.

O que se observa é inconformismo da embargante com a decisão colegiada, que enfrentou de maneira clara e suficiente as questões suscitadas, fundamentando o entendimento com base na jurisprudência consolidada.

No caso em tela, não verifico a ocorrência de nenhum vício.

1. Da alegada omissão e dialeticidade

A embargante sustenta que o v. acórdão foi omisso ao não reconhecer que suas razões de Agravo Interno atacavam a decisão monocrática.

Sem razão.

O acórdão foi cristalino ao consignar que a agravante se limitou a repetir os argumentos de mérito (cálculos e valores), sem dialogar com o fundamento central da decisão monocrática que havia rejeitado seus aclaratórios anteriores por inexistência de omissão/contradição na origem.

O dever de dialeticidade (art. 1.021, § 1º, CPC) exige que o recorrente demonstre o desacerto da decisão atacada. A mera repetição da "insatisfação com o cálculo" não serve para combater uma decisão que diz que "os aclaratórios não servem para rediscutir cálculos".

Portanto, a conclusão pelo não conhecimento foi devidamente fundamentada, inexistindo omissão.

2. Da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC

Quanto à multa, a embargante alega falta de fundamentação.

Novamente, o argumento não prospera.

O acórdão foi enfático ao declarar que a postura processual de ignorar o fundamento da decisão e apenas reiterar o mérito já superado configura a "manifesta inadmissibilidade".

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, quando o Agravo Interno é apenas uma reprodução da peça anterior sem ataque específico, a multa é o corolário lógico da violação ao princípio da cooperação e da celeridade processual. Assim, a multa de 1% foi aplicada dentro dos limites legais e sob fundamentação adequada.

3. Do prequestionamento

Em relação ao prequestionamento, é cediço que o julgador não está obrigado a citar todos os dispositivos legais mencionados pelas partes, bastando que a decisão seja fundamentada e resolva a lide. Ademais, o art. 1.025 do CPC consagrou o chamado "prequestionamento ficto", tornando desnecessário o acolhimento de embargos apenas para este fim quando não houver vício real na decisão.

4. Da Impossibilidade de Rediscussão da Matéria

Sobre a impossibilidade de manejo dos aclaratórios para obtenção de rediscussão da matéria.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração, a teor do art . 1.022 do CPC/2015, constitui-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição, omissão ou erro material -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido. 2. Embargos de declaração rejeitados, com esclarecimentos. (STJ - EDcl no REsp: 1955890 SP 2021/0110198-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 29/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182/STJ. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.Consoante o disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade, suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado, o que não se verificou na hipótese. 2. O agravo regimental não foi provido devido ao óbice da Súmula n. 182/STJ, todavia, o recorrente deixou de infirmar, de maneira adequada e suficiente, as razões apresentadas pelo Tribunal de origem para negar trânsito ao recurso especial, quais sejam, as Súmulas n. 7 e n. 182/STJ. Omissão e contradição inexistentes. 3. É incabível, na via dos embargos de declaração, a rediscussão de matéria devidamente apreciada e já decidida. As razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o inconformismo da parte com o julgamento da causa, legítimo, mas impróprio na espécie recursal. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 2230807 SP 2022/0329581-0, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 11/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2024)

Da Conclusão

O que se observa é a nítida tentativa da embargante de rediscutir o mérito da causa e se desvencilhar da penalidade imposta, finalidade para a qual os Embargos de Declaração não são vocacionados.

Ante o exposto,
conheço
dos presentes Embargos de Declaração, mas para lhes
NEGAR PROVIMENTO
, mantendo integralmente o v. Acórdão, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém - PA,

de

de 2026.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO

CAVALCANTE

Relator

Belém, 17/03/2026